Tribunal: CARF
Processo: 10880.949870/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949870/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.632 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
CONSULVIX ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949870/2011-35
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-45.494, proferido pela 2a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
no 941464705, de 05/07/2011, às fls. 100, que reconheceu parcialmente a existência de
crédito tributário de R$ 3.975,80, referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de
2001, homologando compensações declaradas até o limite deste, conforme
demonstrativo às fls. 103/105.
O crédito tributário pretendido totalizava R$ 39.069,43, tendo sido demonstrado pela
interessada no PER/DCOMP no 11341.24557.181206.1.7.02-9647. As parcelas de
composição não confirmadas pela autoridade administrativa estão detalhadas no
demonstrativo às fls. 102.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, em 17/08/2011, às fls. 02/10,
na qual alegou, em síntese, que:
a) apurou saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2001, no valor de R$
43.592,05; a autoridade fiscal reconheceu apenas parte das parcelas de
composição do direito do crédito, reduzindo o valor do crédito para R$ 8.498,42,
bem como compensou de ofício o IRPJ devido em dezembro de 2001,
reconhecendo um saldo disponível para as compensações declaradas de R$
3.975,80;
b) a revisão da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2001 somente poderia ser
realizada por meio de um procedimento próprio de auditoria, dentro do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, não pela DERAT/SP, 9 (nove) anos após a
apuração do saldo negativo;
c) a parcela do IRRF desconsiderada pela DERAT/SP, no valor de R$ 30.571,01,
foi retida pela fonte pagadora de CNPJ 33.144.940/0001-03, por ocasião do
recebimento de valores decorrentes de condenação judicial; esse valor foi
devidamente declarado em DIPJ, o que demonstraria a existência e a
disponibilidade do crédito;
d) indevida a compensação de ofício do IRPJ devido em dezembro de 2001, pois
este foi compensado por meio do PER/DCOMP no 10459.43308.181206.1.7.02-
7105;
e) requer que o julgamento seja convertido em diligência caso se entenda
necessária a verificação de outros dados para se concluir pela liquidez e certeza
do crédito.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

Em 14/09/2017, a interessada apresentou novos esclarecimentos e documentos, às fls.
115/232, com o objetivo de demonstrar o direito creditório, tendo alegado, em síntese,
que:
a) a parcela do IRRF desconsiderada no despacho decisório, no valor de R$ 30.571,01,
foi retida quando do levantamento de valores nos autos da Ação de Cobrança no
0415627-93.1995.8.26.0053 (que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo) ajuizada pela interessada em face do Departamento de Estradas
de Rodagem de São Paulo – DER;
b) na referida ação discutia-se o direito da interessada em receber o montante de R$
4.155.630,29, correspondente às faturas por ela emitidas em razão dos serviços
prestados no passado ao DER, sendo que este foi condenado a efetuar o pagamento de
tais faturas, em 10 (dez) parcelas anuais em precatórios;
c) a retenção em análise, no valor de R$ 30.571,01, correspondeu ao levantamento da
primeira parcela de precatório depositado pelo DER, liberada no ano de 2001, no
montante de R$ 567.707,87;
d) dentre outros documentos, foram juntados: Guia de Arrecadação Estadual – GARE,
cópia do Livro Diário e cópias das principais peças processuais da citada ação judicial;
e) requereu que todas as intimações e publicações relativas ao presente processo fossem
realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados que identifica.
Já a 2a Turma da DRJ/SDR, ulgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, ante a constatação de que as receitas oriundas de sua atividade,
não foram oferecidas à tributação.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com seguintes
alegações:
“(... )
II. DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
Ao longo do ano-calendário 2001, a Contribuinte efetuou a quitação do IRPJ através de
retenções na fonte.
Na ocasião da entrega da Declaração Anual de Ajustes, ao comparar o valor devido com
as quitações realizadas (retenções na fonte), a Contribuinte apurou um saldo negativo de
IRPJ no valor total R$ 34.546,81:

Referido saldo foi utilizado para quitação, via compensação, de tributos devidos nos
anos-calendários subsequentes, através da DCOMP 11341.24557.181206.1.7.02-9647.
Contudo, ao momento da transmissão da referida DCOMP, a Contribuinte declarou todo
o valor das parcelas de crédito como passíveis de utilização, sem amortizar o valor do
IRPJ devido no período, declarando um crédito passível de compensação no montante
de R$ 39.069,43:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

Verifica-se que, comprovadas as retenções no período e descontado o valor do IRPJ
apurado como devido, a Contribuinte faz jus a um saldo de crédito efetivo de R$
34.546,91, que deve ser considerado na composição do Saldo Negativo, devendo ser
homologadas as compensações até o referido limite de crédito.
Em relação à comprovação do referido saldo, a questão restou superada nos autos, isso
porque ambas as parcelas que compõe o crédito foram expressamente reconhecidas pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal - DRJ.
A retenção na fonte no valor de R$ 8.498,42 já havia sido confirmada ao momento da
prolação do Despacho Decisório (...)
Em relação à parcela de crédito de R$ 30.571,01, que havia sido indeferida, a
Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, juntando aos autos o
comprovante de pagamento do referido valor (fls. 171).
Sobreveio então o v. acórdão proferido pela DRJ que reconheceu a retenção na fonte
desconsiderada no Despacho Decisório, confirmando o total de retenções de R$
39.069,43 (resultado da soma de duas retenções: R$ 8.498,42 + R$ 30.571,01), mas
partiu de premissa equivocada quanto à base de cálculo do IRPJ:
“Trata-se de receitas da atividade da interessada, acrescidas de juros
compensatórios e de mora, que deveriam ter sido oferecidas à tributação, mas
que não foram, coliforme se verifica nas fichas relativas à demonstração do
resultado e do lucro real constantes na DIPJ/2002. às fls. 132/133. Não se
verifica nem mesmo a tributação da parcela a menor de R$ 152.855,05
informada na ficha relativa ao demonstrativo do IRRF, às fls. 162.
Assim, é cabível o ajuste para inclusão delas na base de cálculo do imposto, o
que resulta em saldo de imposto a pagar em 2001, não de saldo negativo passível
de compensação, conforme detalhado: (...)”
Isso porque a retenção na fonte de R$ 30.571,01 é decorrente de valores levantados pela
Contribuinte nos autos da Ação de Cobrança n.° 0415627-93.1995.8.26.0053, ajuizada
em 1995 perante a 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, em face do
Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo - DER.
Referida Ação discutia o direito da empresa Engevix Engenharia S/A1 (antiga
denominação de Consulvix Engenharia S/A) - em receber o montante de R$

1 Engevix Engenharia S/A, (posteriormente denominada Consulvix Engenharia S/A) inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
33.144.940/0001-03.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

4.155.630,29, relacionado às faturas por ela emitidas no passado em razão dos serviços
prestados no passado ao DER.
Esclarecido este fato nos autos do Processo Administrativo, a DRJ entendeu que, em se
tratando de receita advinda da atividade da Contribuinte, as parcelas recebidas em
decorrência deste contrato deveriam ter sido oferecidas à tributação no ano-calendário
de 2001.
Contudo, referida premissa é equivocada, na medida em que a empresa, enquadrada na
sistemática de tributação do Lucro Real apura os impostos pelo Regime de
Competência.
Isso significa que o reconhecimento contábil dos valores objeto das faturas emitidas em
face do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo - DER deve ocorrer no
respectivo ano-calendário correspondente à emissão de tais documentos,
independentemente de sua quitação.
Ou seja, é vedado ao Fisco, após mais de 10 anos da emissão das referidas faturas exigir
o oferecimento à tributação de tais valores agora no ano-calendário de 2001.
Caso a I. Autoridade Fiscal identificasse a suposta omissão da referida receita, o que
não é o caso, deveria o Fisco ter aberto procedimento de fiscalização e exigido, via Auto
de Infração, o Imposto de Renda dentro do quinquénio legal.
Como no presente caso se objetiva a comprovação das parcelas de crédito relativas ao
IRPJ do ano-calendário de 2001, não há que se falar em omissão de receitas decorrentes
das faturas emitidas em ano anterior a 1995.
Considerando que in casu houve a comprovação e homologação dos valores retidos a
título de IRPJ, a única retificação legítima a ser realizada por esse r. Órgão no presente
caso é a dedução da estimativa de IRPJ de dezembro de 2001 com o ajuste do Saldo
Negativo de IRPJ para R$ 34.546,91.
Assim, utilizando o quadro demonstrativo elaborado pela própria DRJ, verifica-se a
seguinte composição:

Tendo sido comprovada a existência do referido valor, as compensações efetuadas
através da DCOMP n.° 11341.24557.181206.1.7.029647 devem ser homologadas até o
limite do crédito confirmado.
Ante o exposto, resta evidente a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, para
que seja reconhecida a existência do saldo negativo e, por conseguinte, sejam
homologadas as compensações declaradas, até o limite do crédito.
III. DA CORRETA TAXA SELIC ACUMULADA A SER CONSIDERADA
PARA A ATUALIZAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

Conforme se infere, o Saldo Negativo de IRPJ apurado pela Contribuinte se refere ao
ano-calendário de 2001, tendo sido a primeira compensação realizada em 18/12/2006
por meio do PER/DCOMP 11341.24557.181206.1.7.02-9647.
Pela análise do detalhamento das compensações, tela anexa ao Despacho Decisório,
verifica-se que a Contribuinte realizou a compensação de diversos tributos em duas
datas distintas, sendo 18/12/2006 e 08/05/2007.
Nos termos do Artigo 52, §1°, Inciso IV da Instrução Normativa RFB 600 de 2005
(aplicável à época) e demais instruções normativas subsequentes2, o termo inicial da
atualização do Saldo Negativo de IRPJ/CSLL deve corresponder ao mês subsequente ao
do encerramento do período de apuração: (...)
In casu, considerando que o Saldo Negativo de IRPJ se reporta ao ano-calendário de
2001, deve ser considerado, como termo inicial para fins de correção monetária, o
mês de janeiro de 2002.
Especificamente com relação ao termo final deve ser utilizado o mês correspondente à
transmissão do PER/DCOMP.
Saliente-se que as regras contidas no próprio sistema PER/DCOMP da Secretaria da
Receita Federal confirmam tal entendimento: (...)
Assim, para as compensações realizadas em 18/12/2006, a SELIC a ser considerada
deve corresponder a 84,13% e para as compensações realizadas em 08/05/2007 a SELIC
a ser considerada deve corresponder a 89,06%.
No entanto, analisando os documentos constantes dos autos verifica-se que a I.
Autoridade Fiscal não observou referidos critérios, considerando uma atualização
inferior, refletindo na diminuição do direito creditório.
IV. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso, para que seja
reformado o v. acórdão proferido, reconhecendo-se a existência do saldo negativo e,
consequentemente, sejam homologadas as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.
É o relatório.

'■ IN RFB 900/2008, IN RFB 1.300/2012 e IN 1.717/2017.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme já relatado, a Recorrente informou em sua Per/Dcomp no
11341.24557.181206.1.7.02-9647 possuir crédito referente a saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário 2001, no valor de R$ 39.069,43.
Porém, o Despacho Decisório no 941464705, às e-fls. 100, reconheceu
parcialmente a existência de crédito tributário no valor de R$ 3.975,80, homologando
compensações declaradas até o limite deste, conforme demonstrativo às e-fls. 103/105. As
parcelas de composição não confirmadas pela autoridade administrativa estão detalhadas no
demonstrativo às e-fls. 102. Por sua vez o acórdão de piso manteve referido Despacho Decisório
não reconhecendo qualquer direito creditório adicional relativo a saldo negativo de IRPJ. De
fato, a parcela do IRRF foi desconsiderada pela DERAT/SP. Tal parcela teria sido retida pela
fonte pagadora de CNPJ 33.144.940/0001-03, por ocasião do recebimento de valores decorrentes
de condenação judicia.
A Recorrente, em sede recursal, ao discordar da decisão recorrida, ratificou os
argumentos já expostos por ocasião da manifestação de inconformidade, aduzindo que
“constatou retenções de anos anteriores que pretende utilizar no ano-calendário em questão,
contudo, incorreu em erro em relação ao procedimento adotado restituição, por ter se equivocado
ao computar as retenções no saldo negado quando da transmissão da declaração de
compensação”.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destarte, com base na súmula CARF no 80 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao
mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir o IRRF correspondente. Assim, para que se possa deduzir
o IR retido em 2001 o contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento
correspondente também em 2001.
Portanto, diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, entendo que,
no caso de sob análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas
receitas e concordo com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real:
Assim, são dedutíveis do imposto de renda devido em cada ano-calendário os
montantes de imposto de renda efetivamente retidos naquele período, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real. Não há previsão legal para declarar retenções
“conforme regime de competência”, como alega a recorrente, pois isto corresponde a deduzir
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

retenções previstas e ainda não efetivadas, provisões no caso de resgate total, a título
informativo, não caracterizando débitos efetivos, conforme consta dos próprios documentos
comprobatórios apresentados pela Recorrente.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre
as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF -
pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de
16/01/2020) – Grifou-se.
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
É possível observar nos precedentes acima que, em regra geral, o IRRF deve
compor o eventual saldo negativo no próprio período em que houver a retenção, uma vez que as
correspondentes receitas também devem compor o correspondente resultado tributável. Ademais,
em respeito à Súmula CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as
receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Neste contexto, a compensação do imposto na fonte está condicionada à
comprovação da retenção e somente pode ser compensado o imposto na fonte que tenha
correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real.
Caracteriza-se como descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas
financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de
IRRF efetivamente ocorreram
Assim, há um descompasso entre a receita oferecida a tributação e o
correspondente IRRF deduzido do IRPJ devido, conforme muito bem explicado na decisão da
DRJ, cujos fundamentos de fato e de direito adoto como complemento às minhas razões de
decidir, ante a inexistência do direito pleiteado pela Recorrente:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

“(...)
Por seu turno, a Guia de Arrecadação Estadual – GARE, às fls. 231, comprova a
retenção do Imposto de Renda, no valor de R$ 30.571,01, no recebimento pela
interessada da primeira parcela do precatório, em 03/12/2001, no valor de R$
567.707,87, às fls. 230. A composição dos valores recebidos em decorrência da ação
judicial, atualizados até 31/10/2001, foi detalhada pela Procuradoria Geral do Estado, às
fls. 223, conforme abaixo transcrito:

Trata-se de receitas da atividade da interessada, acrescidas de juros compensatórios e de
mora, que deveriam ter sido oferecidas à tributação, mas que não foram, conforme se
verifica nas fichas relativas à demonstração do resultado e do lucro real constantes na
DIPJ/2002, às fls. 132/133. Não se verifica nem mesmo a tributação da parcela a menor
de R$ 152.855,05 informada na ficha relativa ao demonstrativo do IRRF, às fls. 162.
Assim, é cabível o ajuste para inclusão delas na base de cálculo do imposto, o que
resulta em saldo de imposto a pagar em 2001, não de saldo negativo passível de
compensação, conforme detalhado:

Destarte, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não vejo razão para reformar a decisão de piso.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949870/2011-35

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital